Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708695-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONFIM SALVIANO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BONFIM SALVIANO DOS SANTOS (ID 69624568), em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 227406249 de origem), nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0717770-02.2024.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do processo de origem, até o julgamento definitivo da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. O Agravante, nas razões recursais, em síntese, sustenta que: (i) “não seria competência do Juízo a quo a concessão ou estabelecimento do referido condicionante, uma vez que já proposta Ação Rescisória, como liminar indeferida, o juízo natural para suspender qualquer etapa das execuções pertence exclusivamente aquele foro”; (ii) “restou-se claro na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 que inexistiam fundamentos suficientes, quer sejam fumus boni iuris e/ou periculum in mora para conceder o pedido de liminar de suspensão das execuções, e nada mudou até agora, então inviável estabelecer quaisquer condicionante ou suspensão no curso da execução, fato que seria contrário a própria Decisão proferida nos autos originários do juízo rescindendo”; (iii) “ao condicionar o levantamento de valores ao julgamento da mencionada ação rescisória, estamos diante de verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, uma vez que caberia ao Relator da Ação Rescisória o deferimento de qualquer tutela ou condicionante, o que não ocorreu no presente caso”; (iv) “insta destacar que o Distrito Federal, assim como toda a Fazenda Pública é o maior litigante e litigado das ações em juízo, bem como é quem possui o maior volume de recursos nas ações que faz parte. Isso acontece porque a Fazenda Pública utiliza para além de suas prerrogativas, institutos processuais distintos do que prevê o CPC. No caso em apreço, basta verificar o que a Ação Rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que é manifestamente proibido pelo STJ3. É perceptível também na impugnação do cumprimento de sentença no capítulo em que o DF se propõe a rediscutir a coisa julgada, sob a alegação de que o título executivo é inexequível justamente pelos fundamentos que foram extensamente debatidos na fase de conhecimento”; e (v) “apenas caso se entenda que o juízo a quo tem competência para deferir liminar de suspensão de pagamentos de valores oriundos de cumprimento de sentença com base apenas na existência de Ação Rescisória, não houve o preenchimento dos requisitos de periculum in mora E fumus boni iuris, conforme demonstrado acima.” Com essas alegações, ao final, o Agravante: “pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão que condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, uma vez que inexistem motivos para sobrestar o cumprimento de sentença, devendo esse prosseguir normalmente.” O recurso foi preparado (ID 69672522). O Agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, rebate os argumentos lançadas nas razões recursais, ao final, pede o desprovimento do recurso (ID 70056436). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim determina: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; Foi constatado no sistema de processo eletrônico deste Tribunal de Justiça a existência de outro agravo de instrumento de n. 0706986-83.2025.8.07.0000 (interposto pelo Distrito Federal, com data mais antiga - 26/02/2025), com as mesmas partes, (ID 69206324 daqueles autos), no qual também discute o assunto objeto do presente agravo de instrumento (suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000). Observa-se que o presente recurso foi interposto, em 12/03/2025 (ID 69624568). Confira-se o trecho dos fundamentos da decisão liminar proferida no agravo de instrumento n. 0706986-83.2025.8.07.0000, o qual possui as mesmas partes e discute também a matéria objeto do presente recurso (ID 69262625, p. 10-11 daquele outro agravo de instrumento): O DISTRITO FEDERAL requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso sob a alegação de prejudicialidade externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Quanto ao argumento de que o feito deve ser sobrestado até o ulterior julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, em virtude da prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC), tal não deve prosperar. Como bem apontado pelo Juízo de origem, o pedido de concessão de concessão de efeito suspensivo do acórdão proferido na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, em sede de ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, foi indeferido pela Desembargadora Relatora. Ademais, em consulta ao PJe, verifica-se que fora proferido julgamento pela 1a Câmara Cível, na qual a referida ação rescisória não fora conhecida, entretanto, ainda não transitou em julgado em razão da pendência de julgamento dos embargos de declaração. Confira-se: AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. Assim, não há que se falar em sobrestamento do andamento processual por prejudicialidade externa. (grifos nos originais). De modo que, a questão do sobrestamento do processo de origem, até o julgamento definitivo da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, está em discussão naquele outro agravo de instrumento interposto, em data anterior, pelo DISTRITO FEDERAL. Logo, o presente recurso não é necessário, pois não se mostra útil, uma vez que o objeto desse recurso está em exame noutro agravo de instrumento mais antigo. Assim, caracterizando a ausência de interesse recursal do Agravante. O interesse recursal é esteado no trinômio adequação, necessidade e utilidade. No caso, o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento para impugnar decisões proferidas em cumprimento de sentença, assim, presente a adequação, contudo, ausentes a necessidade e a utilidade. De forma que, o prosseguimento destes autos servirá apenas para sobrecarregar o sistema judiciário e atrasar a prestação jurisdicional a outros jurisdicionados. Portanto, diante desse cenário fático-processual, não persiste o interesse recursal que constitui num dos pressupostos de admissibilidade recursal, que é materializado na necessidade, utilidade e adequação do recurso para garantir ao Recorrente uma situação mais favorável, uma vez que a pretensão vindicada neste agravo de instrumento está em discussão noutro agravo de instrumento que envolvem as mesmas partes, que fora interposto em data anterior. Logo, a questão versada neste recurso será decidida naquele outro recurso primeiro interposto. Sobre o interesse recursal destaco o ensinamento do processualista Daniel Amorim Assumpção[1]: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. É por essa razão que, em regra, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque nesse caso a situação prática do recorrente se mantém inalterada. (...) Além de necessário, o recurso deve ser adequado a reverter a sucumbência suportada pela parte recorrente. Significa dizer que o recurso deve ser concretamente apto a melhorar a situação prática do recorrente. (grifos nossos). Nesse sentido, proclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme pode verificar do julgado a seguir: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. LOCATÁRIO E FIADOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.O interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada. 2. Ninguém pode pleitear em nome próprio a defesa de direito alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 6o do CPC/73 e 18 do CPC/2015). 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.904.351/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.). (grifos nossos). Nessa diretriz compreensiva, destaco o julgado a seguir da 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAÇÃO DE VISITAS. ULTRAPASSADO O PERÍODO EM DISCUSSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Na doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, "o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir, (...) entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática", sendo indispensável, para o julgamento do mérito recursal, que haja "necessidade". 2. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem da vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar à parte autora. . 3. Verificada a inexistência de utilidade no provimento judicial buscado, há perda do objeto e impõe-se o não conhecimento do recurso. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1750495, 07005681520198070009, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Frente as essas considerações, o não conhecimento deste agravo de instrumento é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do art. 87, do RITJDFT, por ausência de interesse recursal. OFICIE-SE ao Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. Após a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos observando-se as regras de estilo. Publique-se e intimem-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil; 10 ed - p. 1.613/9. Salvador, JusPODIVM, 2018. Brasília, 28 de março de 2025 08:13:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador